Tribunal: TJPA
Processo: 0802180-84.2022.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802180-84.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA HORTILIA RIBEIRO VAZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ABONO FUNDEF. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO COMPROVADO. DIREITO AO RATEIO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de abono do FUNDEF a professora estadual municipalizada. A servidora comprovou o efetivo exercício de funções docentes na rede municipal de ensino no período entre 2001 e 2006. O objeto do recurso versa sobre a legitimidade da exclusão da servidora do rateio sob alegação de preclusão administrativa e vínculo originário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a ausência de habilitação administrativa em prazo fixado por edital municipal impede o reconhecimento judicial do direito ao abono FUNDEF;
(ii) Saber se o profissional do magistério municipalizado (cedido pelo Estado ao Município) tem direito ao rateio de 60% dos precatórios do FUNDEF quando comprovado o efetivo exercício das funções no período de defasagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao abono FUNDEF fundamenta-se no efetivo exercício das funções de magistério durante o período em que os repasses foram realizados a menor, conforme EC nº 114/2021 e Lei nº 14.325/2022.

4. A condição de servidor municipalizado não constitui óbice ao recebimento da verba, uma vez que a servidora atuou diretamente na educação básica municipal, contribuindo para os índices que geraram os créditos.
5. Prazos procedimentais fixados em edital de chamamento administrativo não possuem o condão de extinguir direito subjetivo assegurado por normas constitucionais e federais de valorização do magistério.
6. A decisão monocrática seguiu a jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos idênticos, inexistindo argumentos novos capazes de alterar o entendimento exposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O profissional do magistério municipalizado, em efetivo exercício na rede pública municipal durante o período de defasagem dos repasses do FUNDEF, possui direito ao rateio de 60% dos precatórios correspondentes.
2. Exigências formais de habilitação administrativa não podem se sobrepor ao direito material assegurado em lei e na Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
EC nº 114/2021; Lei Federal nº 14.325/2022; Lei Municipal nº 371/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, contra a decisão monocrática de Id.
19663430
, proferida no bojo da Apelação Cível que, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, nos autos da Ação de Indenização movida por
MARIA HORTILIA RIBEIRO VAZ
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada por
MARIA HORTILIA RIBEIRO VAZ,
pleiteando o pagamento do abono derivado dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, condenando o Município de Cametá a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório do FUNDEF, regulamentado pela Lei Municipal nº 371/2021, considerando o efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a dezembro/2006. O juízo de piso fundamentou a decisão na comprovação do vínculo e do exercício do magistério, conforme documentos anexados, aplicando o entendimento de que a condição de municipalizada não exclui o direito ao abono.

Irresignado, o ENTE MUNICIPAL interpôs recurso de apelação, tendo a remessa necessária sido igualmente distribuída a esta Relatoria
.
Em decisão monocrática, foi proferido o decisum agravado de Id. 19663430, por meio do qual se preservou integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID
19741737
).

Em suas razões, o agravante suscita preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a autora não teria buscado o benefício administrativamente no prazo estipulado em edital.

No mérito, defende a legalidade da exclusão da agravada do rateio, alegando a ocorrência de preclusão e perempção por não ter a servidora realizado sua habilitação perante a Comissão Intersetorial no tempo previsto no Edital de Chamamento Público nº 001/2021.

Sustenta a inexistência de direito adquirido e violação ao ato jurídico perfeito, afirmando que a Lei Federal nº 14.325/2022 não seria aplicável retroativamente para desconstituir o rateio já executado.

Invoca, ainda, o entendimento do STF na ADPF nº 528 e decisões do TCU para sustentar a natureza extraordinária dos recursos e a autonomia municipal na definição dos critérios de distribuição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que, após a oitiva da AGRAVADA, seja exercido juízo de retratação, anulando-se a decisão que negou provimento à apelação, ou, subsidiariamente, seja o recurso submetido ao Órgão Colegiado.

É o suficiente relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, adianto que a decisão monocrática agravada deve ser mantida em seus exatos termos, por não terem sido trazidos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos nela expostos.

Inicialmente, quanto às preliminares de ilegitimidade e falta de interesse de agir, reiteradas pelo Município, estas não merecem acolhimento. A pretensão da autora em juízo decorre da resistência da Administração Municipal em reconhecer seu direito ao rateio do FUNDEF, sob o argumento de que ela é servidora municipalizada vinculada ao Estado. O interesse de agir é evidente no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, e a legitimidade decorre da própria condição de profissional do magistério em efetivo exercício no município durante o período contemplado.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de profissionais do magistério municipalizados (servidores estaduais cedidos ao município) receberem o abono derivado dos precatórios do FUNDEF. Conforme destacado no
decisum
monocrático, a legislação de regência, notadamente a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022, estabelece que os recursos dos precatórios do FUNDEF devem ser destinados, no percentual de 60% (sessenta por cento), aos profissionais do magistério que estavam em efetivo exercício durante o período em que ocorreram os repasses a menor.

A decisão monocrática fundamentou a manutenção da sentença na comprovação de que a servidora agravada esteve em efetivo exercício nas escolas do Município de Cametá durante o período de 2001 a 2006, por força do Convênio de Municipalização nº 002/2000-SEDUC. A condição de municipalizada não retira da servidora o direito ao abono, pois o fator determinante é o efetivo exercício das funções de magistério na rede pública municipal que foi beneficiada com os recursos remanescentes.

O argumento do agravante de que haveria preclusão ou perempção em razão da ausência de habilitação administrativa no prazo do Edital nº 001/2021 não se sustenta. O direito ao abono possui lastro constitucional e legal, não podendo um ato administrativo de cunho procedimental (Edital de Chamamento) restringir ou extinguir um direito subjetivo assegurado por normas de hierarquia superior. Como bem pontuado na decisão agravada, o Poder Judiciário tem o dever de revisar os atos da Administração quando estes afrontam princípios como o da legalidade e da isonomia. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso à jurisdição nem acarreta a perda do direito material, especialmente quando a pretensão resistida é clara.

Ademais, no que tange à alegação de que a Lei Federal nº 14.325/2022 teria eficácia limitada ou não retroagiria, verifica-se que tal norma apenas veio a consolidar e disciplinar critérios para o rateio que já encontravam amparo no dever de destinação vinculada das verbas da educação. A própria Lei Municipal nº 371/2021, ao regulamentar o abono, deve ser interpretada em harmonia com os preceitos constitucionais que visam valorizar o profissional do magistério que efetivamente atuou no período de defasagem dos repasses.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos análogos envolvendo o mesmo Município de Cametá, tem se consolidado no sentido de garantir o direito ao abono aos professores municipalizados, desde que comprovado o efetivo exercício, o que restou plenamente demonstrado nos autos através da documentação que atesta a lotação e o exercício da agravada na rede municipal de ensino.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. [...] 4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Portanto, a decisão monocrática atacada apenas replicou a lógica jurídica predominante, refutando a tese de exclusão por critérios puramente formais ou de vínculo funcional originário, priorizando a situação fática do efetivo exercício do magistério. Não havendo novos elementos fáticos ou jurídicos que alterem essa conclusão, o desprovimento do agravo é medido que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026